Tribunal: TJBA
Processo: 8002283-35.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002283-35.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, MARCELO TESHEINER CAVASSANI

APELADO: AGROPECUARIA LAGOA DOURADA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL SOB A ÓTICA DO CDC E VÍCIOS FORMAIS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
KOMPETENZ-KOMPETENZ
. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO JUÍZO ARBITRAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questões já decidida pelo Tribunal no que tange a todos os aspectos relevantes dos embargos.
2. O Acórdão assentou expressamente que, por força do princípio da Kompetenz-Kompetenz (art. 8º, parágrafo único, da Lei n.º 9.307/96), compete primariamente ao próprio árbitro decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. A ausência de pronunciamento judicial imediato reconhecendo ineficácia por alegada inobservância dos requisitos formais da lei de arbitragem, ou decretando a nulidade da cláusula com base no Código de Defesa do Consumidor não configura omissão, mas sim decorrência lógica do reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para o exame primário de tais questões sobre eficácia e validade do compromisso.
A pretensão de que o Tribunal modifique esta conclusão para afastar de logo a arbitragem constitui nítida tentativa de revisão do julgado por suposto
error in judicando
, matéria insuscetível de correção pela via estreita dos aclaratórios.

3. A menção a precedentes jurisprudenciais específicos sem natureza vinculante e apenas persuasivos não constitui matéria sobre a qual deva necessariamente e manifestar o acórdão que já é manifestamente fundado em precedentes consolidados do STJ, não constituindo omissão impugnável em embargos de declaração.

4. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

5.Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação cível nº
8002283-35.2019.8.05.0079
, em que é embargante
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e embargado
AGROPECUARIA LAGOA DOURADA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator